Tribunal: TJES
Processo: 0022590-13.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022590-13.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão autoral de instituição bancária para reduzir o valor de multa administrativa fixada pelo PROCON Municipal, em razão de cobrança de serviços não solicitados, sob o argumento de desproporcionalidade do montante arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos critérios do art. 57 da Lei 8.078/1990; (ii) estabelecer se a redução substancial do valor da multa administrativa caracteriza sucumbência mínima ou recíproca para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário exerce o controle dos atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem que a revisão do mérito administrativo em situações de flagrante desproporcionalidade afronte o princípio da separação de poderes.

A sanção administrativa prevista no art. 57 da Lei 8.078/1990 fundamenta-se no poder de polícia do órgão de proteção consumerista e possui caráter pedagógico e punitivo, devendo a dosimetria observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Em atenção às peculiaridades do caso em análise, a redução da multa inicialmente arbitrada no valor histórico de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$12.000,00 (doze mil reais), tal como fixado pelo i. Magistrado
a quo
, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

A manutenção do valor originário da sanção mostra-se inadequada quando o montante não guarda consonância com as peculiaridades do caso concreto, justificando-se a intervenção judicial para reduzir a multa que atenda à finalidade da legislação consumerista sem assumir caráter meramente arrecadatório.

A redução da penalidade em percentual superior a 50% do valor originalmente aplicado configura decaimento substancial das pretensões de ambas as partes, o que afasta a tese de sucumbência mínima e impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, conforme o art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando o montante fixado violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A multa administrativa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor possui natureza sancionatória e pedagógica, não se destinando à reparação de danos individuais.

Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado, visto que a redução substancial do valor da multa administrativa em sede judicial enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca entre o ente público e o administrado.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022590-13.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais

de
Vitória que, nos autos da ação ajuizada por
BANCO PAN S.A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixado nos autos do processo administrativo nº 2687/2010.

Em suas razões, o Município pugna pela reforma da sentença, salientando que deve ser mantido o valor da multa inicialmente arbitrada nos autos do processo administrativo, haja vista que não é desproporcional. Afirma que a multa foi fixada levando em consideração os termos do art. 57 da Lei n.° 8.078/90, que estabelece que a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com critérios objetivos relacionados à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, e também com base no Decreto Municipal nº 11.738/03 em seu Capítulo IV (art. 36 e ss.), com as alterações dos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06. Afirma que a dosimetria da multa foi feita levando-se em conta o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes. Defende que ainda que a sentença seja mantida, deve ser reformada a parte relativa aos honorários advocatícios, reconhecendo a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia ora apresentada em averiguar se a multa aplicada pelo PROCON Municipal é, de fato, desproporcional, atendendo (ou não) aos critérios do artigo 57 do CDC e legislações consumeristas aplicáveis, bem como se devem ser redistribuídos os honorários advocatícios.

Em análise do processo administrativo que culminou na aplicação da multa debatida, foi reconhecido pelo representante do Procon Municipal a prática de conduta abusiva por parte da Apelada, sob o fundamento de que teria infringido a legislação consumerista, art. 39, III, do CDC, que veda a cobrança de serviços não solicitados.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 3ª Câmara Cível:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/ES. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, em Ação Anulatória ajuizada por Claro NXT Telecomunicações Ltda., reduziu em 50% o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES no Processo Administrativo nº 0413.022.9628, fixando-a em R$ 24.876,52 e distribuindo proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES desrespeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se a intervenção do Poder Judiciário na revisão da multa administrativa configura violação ao princípio da separação dos poderes; e (iii) verificar a distribuição adequada dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência mínima do PROCON/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a multa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem caráter sancionatório e pedagógico, objetivando coibir a repetição de práticas infratoras, sem visar a reparação de danos aos consumidores.

4. A fixação do valor da multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, conforme o art. 57 do CDC.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite que o Poder Judiciário pode, em casos excepcionais, revisar o valor de multas administrativas impostas por órgãos como o PROCON, quando se verificarem violações aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

(TJES; Apelação Cível nº 5015782-56.2021.8.08.0024, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/12/2024). (grifado).

[...]

4.
Quanto ao valor da multa administrativa, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção aplicada pelo Procon em caso de desproporcionalidade, de modo que não prosperam os argumentos acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão sob o argumento de suposta violação ao princípio da separação de poderes.

5. Apesar de a decisão administrativa fazer menção aos dispositivos normativos que regem a atuação do órgão de defesa do consumidor, verifica-se que a decisão ostenta alto grau de subjetivismo, de modo que essa fragilidade na fundamentação da decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa, na medida em que multa de 160.000 (cento e sessenta mil) VRTEs mostra-se desproporcional e, portanto, a redução para o patamar de 10.000 VRTE's pelo juízo a quo, respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

6. O recurso do PROCON ESTADUAL merece parcial provimento tão somente ao fato da sentença distribuir o ônus de sucumbência apenas para a entidade estadual. Isto pois, o banco pretendeu com a demanda, na origem, ver declarada a ilicitude da multa administrativa e, em caráter subsidiário, obter a sua redução em virtude de entender que o valor fixado originalmente seria desproporcional. Desse modo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que revela a necessidade de reforma da sentença, no tocante aos ônus sucumbenciais, para fins de reconhecer a sucumbência recíproca e condenar as partes a pagar 50% (cinquenta por cento) das custas processuais cada uma e honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido por ambas na demanda.

7. Quanto ao recurso do BANCO BMG SA, este sustenta que o Procon Estadual, enquanto órgão da administração pública, não teria competência para apreciar e declarar a abusividade de uma determinada cláusula contratual, atribuição que é de competência exclusiva do Judiciário. Contudo, o STJ vem reiteradamente decidindo que “incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos contratos mantidos entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade, mesmo que se trata de relação entre um consumidor e um fornecedor, bem como aplicar multas em caso de constatação de abuso” (AgInt no REsp n. 1.955.737/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

8. Além disso, não há dúvidas que o órgão estadual tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, I, do CDC, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas as violações dos preceitos das leis consumeristas.

9. Não há vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que o órgão público fundamentou a decisão administrativa, de modo que não há nenhuma irregularidade na formação, desenvolvimento e conclusão do procedimento administrativo, sobretudo, pois, foi assegurado às partes integrantes do procedimento o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

10. Recurso do Procon Estadual parcialmente provido. Recurso do Banco desprovido.

(TJES; Apelação Cível nº 0018491-63.2015.8.08.0347, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/04/2024) (grifado).

No caso dos autos, observo que, a despeito de ter sido legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, exatamente como concluiu o i. Magistrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$ 12.00,00, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

Nesse sentido, o precedente deste E. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA FIGURAR COMO PARTE NO PROCESSO. DEFESA INTEIRAMENTE REALIZADA PELO MUNICÍPIO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR. OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO GENÉRICA DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 49 DA LEI N. 9.784/1999. INOCORRÊNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS

[...]

7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais. 8. - O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda (AgInt nos EDCL nos EARESP 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 9. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0021090-42.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCON. MULTA. QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON - em mais de 50% (cinquenta por cento) -, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0028012-89.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/06/2022; DJES 19/08/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito, a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
.

Em atenção ao art. 85, §§2º e 3º, c/c §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais a serem suportados pelo Município recorrente para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.